Tribunal: TJMT
Processo: 1020380-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No 1020380-49.2020.8.11.0000
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1020380-49.8.11.0000.
EXCIPIENTE: DAIARA MENEZES DA SILVA
EXCEPTO: DRA. GLEIDE BISPO SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ.
Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por DAIARA MENEZES DA SILVA, em desfavor do Exma. Juíza de Direito GLEIDE BISPO SANTOS, nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar (Código 117716).
Em síntese, alega a existência de violação ao dever de imparcialidade da magistrada, prejulgamento de causa e cerceamento de defesa.
Quanto ao cerceamento de defesa, anota que a magistrada já antecipou que a criança não será reintegrada a família natural ou extensa, antes mesmo de ouvir as partes envolvidas no processo, em flagrante violação da Constituição Federal. Defende a necessidade de oitiva dos genitores, a fim de garantir o direito ao princípio do contraditório e ampla defesa dos envolvidos e da menor, ante a possibilidade de ruptura definitiva do vínculo originário.
Diz que a excepta prejulgou e demonstrou interesse no julgamento dos autos de Destituição de Poder familiar (Cód. 117716), em nítida violação aos interesses da criança N. H. M. de A. e da sua família natural e extensa, na medida em que antecipou julgamento prejudicial à criança e sua família, demonstrando interesse no julgamento do processo em prejuízo da criança e sua família e em favor do Ministério Público que pleiteia a colocação da criança em família substituta e a destituição do poder familiar dos genitores da criança, inobservado o dever de esgotar todas as providências destinadas a manutenção da criança no seio de sua família.
Entende que não foram esgotadas todas as providências destinadas à manutenção da criança no seio da sua família biológica.
Anota que, na condução do processo, fora ignorada a defesa e todos os argumentos e provas favoráveis a família de origem da criança; a dificuldade em se permitir o convívio entre a requerente, imiscuindo-se nas atribuições do serviço de acolhimento institucional utilizando-se da autoridade judiciária e principalmente a sentença prolatada nos autos da medida de proteção Código 112458 revelam cabalmente o prejulgamento feito pela magistrada em relação ao caso, em prejuízo da criança e seus familiares e de seu direito a convivência familiar.
Sustenta que os Planos Individuais de Atendimentos colacionados nos autos 112459 e nos autos 117716 tratam-se de mera reprodução, acolhido apenas a parte conveniente pelo Juízo.
Alega, ainda, que ao sentenciar a medida protetiva (Cód. 112458), a Excepta antecipou formalmente o seu julgamento e demonstrou seu convencimento formado em relação à Ação de Destituição do Poder Familiar (Cód. 117716), no sentido de que a infante N. H. M. de A. não será reintegrada à família natural ou extensa.
Insurge-se contra a alegação de que a genitora, aqui excipiente, não tem laço de afinidade com a infante e/ou que já teve os seus vínculos jurídicos rompidos, ao argumento de que em nenhum momento foi oportunizado para essa mãe, a oportunidade de visita assistida na casa de acolhimento, se esses laços foram rompidos, foram porque sempre foi dificultado qualquer meio de contado da família para com essa infante. Assegura que a decisão de suspende o poder familiar não tem o condão de romper vínculos jurídicos, mas tão somente suspender os direitos e deveres decorrentes do poder familiar em relação aos pais da infante.
Diz que o inquérito policial foi concluido sem prova de materialidade e de autoria delitiva. Assim, afirma que não se pode dizer que a menor foi vítima de estupro de vunerável.
Adiciona que é equivocado também dizer que existiram 09 (nove ) suspeitos, tal narrativa é feita para justificar um discurso de que ocorreu um crime bárbaro e abominável a justificar a drástica medida de acolhimento institucional que já dura quase 02 (dois) anos , para proceder com a colocação dessa criança a adoção. Na verdade, o que existe são 09 (nove) homens na família da criança, mas isso não faz de nenhum deles suspeitos de crime, tanto que NENHUM deles foi indiciado, aliás, nem negaram material genético para as investigações.
Assevera que a afirmação do juízo no sentido de que "a criança não deve receber visitas dos familiares, com os quais sequer tem laços de afetividade, uma vez que foi acolhida com tenra idade " releva o prejulgamento depreciativo da família, máxime se o próprio juízo determinou o acolhimento institucional e dificulta o direito constitucional da criança de convivência com sua familia natural, mesmo que com a família extensa, conforme autorizou o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 1012805 -24.2019.8.11.0000. Aduz que a avó paterna foi impedida de exercer tal direito desde março de 2020, inclusive de realizar visitas virtuais.
Acrescenta que não fora dada chance para a genitora de resgatar os vínculos com a filha, em razão da ausência de qualquer tentativa de reintegração da menor a familia natural.
A par disso, diz que a antecipação do julgamento em prejuízo da criança e de sua família de origem pela magistrada é cristalina o que impõe o reconhecimento de sua suspeição para julgar este e todos os demais processos em tramite que digam respeito a criança N.H.M.A.
Discorre acerca da ação de guarda ajuizada pela avó paterna e da suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia por se tratar de processo físico.
Relata que não foram disponibilizados ao núcleo familiar os programas de acolhimento individual ou familiar a fim de reestruturar a família natural, o que viola, no seu enteder, o ECA. No mesmo sentido, defende a excepcionalidade de colocação de crianças e adolescentes em família substituta. Diz que é dever do estado propiciar todos os meios e esgotar todas as possibilidades a fim de se assegurar a manutenção dos filhos junto da família natural .
Argumenta, assim, que a Excepta decidiu de forma contrária aos interesses da Excipiente e dos familiares extensos ao indeferir os pedidos de reintegração familiar por eles formulados nos autos de cód. 112458, 121144 e 114847 e, além disso, proibiu visitas presenciais e virtuais à criança na Unidade Acolhedora.
Assim, insurge-se contra a ausência de esgotamento das tentativas de reintegração familiar da criança ao seio de sua família natural e extensa, e, por essa razão, contra a decisão da magistrada que determinou a inclusão da criança em família substituta mediante guarda para fins de adoção.
Por fim, sustenta que a Excepta incorreu na hipótese de suspeição prevista no art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil e, por essa razão, pede o recebimento do presente incidente com efeito suspensivo, a fim de suspender o processo até julgamento do incidente, nos termos do artigo 146, §2o, inciso II do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo acolhimento do incidente de suspeição com a condenação da magistrada nas custas e a remessa dos autos ao seu substituto legal, nos termos do artigo 146, §5o do Código de Processo Civil; bem assim seja fixado o momento a partir do qual a magistrada não poderia ter atuado determinando a nulidade dos atos da magistrada a partir do momento em que a magistrada já não poderia ter atuado, nos termos do artigo 146, §§ 6 e 7 o do Código de Processo Civil.
A Excepta rejeitou o argumento de suspeição (ID 59457985) ocasião em que determinou a remessa a essa E. Corte para processamento do incidente.
É o necessário relato.
Decido.
O recebimento do incidente, como prevê o art. 146, §2o, da nova legislação adjetiva, dispõe acerca da concessão do efeito suspensivo a fim de que o processo fique suspenso até o julgamento do incidente.
No caso, a partir da análise sumária da decisão ID 59457985, não se visualiza - a princípio - hipótese de suspensão do andamento do processo na origem até o julgamento do incidente, notadamente porque o caso requer uma solução célere e equânime com menor desgaste psicológico para os envolvidos. Vê-se que a ação ainda não foi instruída na origem, cuja suspensão não se mostra adequada e eficaz, porquanto fugiria ainda mais do limite de tempo razoável, notadamente em ações de família.
Diante do exposto, o presente incidente é recebido sem o efeito suspensivo (artigo 146, §2o, I, do CPC).
A magistrada excepta recusou a suspeição e consignou a ausência de qualquer fundamento jurídico a amparar a alegação. Ao final, determinou a remessa do incidente para este Tribunal de Justiça (ID 59457985), o que supre o disposto no artigo 148, §2o, do CPC.
Colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator